Tribunal: TJSP
Processo: 1002967-55.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Não reconhecimento – Ausência dos requisitos do art. 1.022 do NCPC – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002967-55.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
ANA MARIA MATOSO BIM, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002967-55.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 26504 -
2
VOTO No: 26504
EDEC. No: 1002967-55.2019.8.26.0189/50000
COMARCA: Fernandópolis
EBTE.: Ana Maria Matoso Bim
EBDO.: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão, contradição e
obscuridade Não reconhecimento Ausência dos requisitos do
art. 1.022 do NCPC Embargos conhecidos e rejeitados.
Ana Maria Matoso Bim opôs embargos de declaração relativos ao
acórdão de fls. 637/642, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para
manter a condenação da ré pela prática de ato de improbidade administrativa, por~em
reduzindo as penalidades aplicadas.
A embargante aponta ter havido obscuridade no julgado, por
considerar que, ao fundamentar a ausência de cerceamento de defesa, não ficou claro se o
julgador entendeu ou não ser desimportante o exercício da ampla defesa e do contraditório
na esfera judicial, se estes já foram exercidos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo; alega ter havido contradição no julgado, visto que, embora o acórdão tenha
consignado que “nenhum fato novo ou documento novo foi apresentado pela requerida
nesta ação”, instruiu tanto a defesa preliminar, quanto a contestação com documentos
noticiando que a embargante se pautava na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo quanto ao déficit financeiro; sustenta que houve contradição e omissão no
julgado no tocante ao afastamento da alegação de cerceamento de defesa, uma vez que, ao
contrário do pontuado no acórdão, elaborou, na contestação, pedido de produção de provas
e a correspondente justificativa, anotando que o julgado, ao fundamentar sobre a
desnecessidade de produção de prova e ausência de cerceamento de defesa, mencionou
folhas nas quais constam a defesa preliminar e não a contestação, conforme consignado no
julgado; afirma que o julgado não deixou claro se o Juízo a quo teria saneado ou não o
processo na forma do art. 357 do CPC, determinado às partes que especificassem as provas
que pretendiam produzir e fundamentado o julgamento antecipado da lide, conforme o art.
355, I, do CPC; insiste ter havido omissão no julgado, pois deixou de apreciar a tese
recursal quanto a existência de situação idêntica entre as contas municipais dos anos de
2015, objeto da presente ação, e 2017, aprovada pelo Tribunal de Contas, inexistindo,
portanto, ato de improbidade administrativo (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002967-55.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 26504 -
3
Embargos interpostos no prazo legal.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Respeitado o entendimento manifestado pela embargante, inexiste
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido, pois, a despeito dos argumentos
apresentados pela recorrente, a decisão consignou que “Naquela análise administrativa
foram assegurados o contraditório e ampla defesa, inclusive com interposição de
recurso; nenhum fato ou documento novo foi apresentado pela requerida nesta ação,
nem se justificou a necessidade de produção da prova requerida ou apontou condição
específica que poderia ser demonstrada com sua produção. Ademais, considerando os
limites da matéria controvertida, delimitada pelos termos da contestação (fls. 145/157) e
a natureza documental e incontroversa dos fatos que embasam o pedido, não se
justificava a dilação probatória. Fica afastada a alegação de cerceamento de defesa. (...)
Superadas tais questões a ocorrência de déficits no período indicado ficou comprovada e
corresponde aos documentos juntados. Evidentemente, não se desconhecem as
dificuldades do gestor, porém, o que se censura é a prática reiterada de má gestão
econômico/financeira, mesmo quando o gestor é alertado, seguidamente, da situação e é a
notória a crise econômica, com evidentes reflexos para a arrecadação. Além disso, ainda
que possível reconhecer a excepcionalidade de situações enfrentadas pelo administrador
(despesas imprevistas, administrações anteriores desastrosas ou mesmo melhora gradual
das contas ao longo dos exercícios de sua responsabilidade, com redução de despesas),
nenhuma destas situações foi apresentada para justificar o ocorrido. As normas relativas
à gestão pública, especialmente a Constituição Federal (art. 167, V), Lei 4.320/64 (art.
43) e princípios expressos na Lei Complementar 101/00 (destacando-se, arts. 9, 15/16)
apontam para a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, com fundamentos da
boa gestão pública. O grande remanejamento de recursos no exercício, em torno de 29%,
igualmente indica ausência de planejamento e observância da lei orçamentária anual.
Embora a lei orçamentária seja autorizativa, inegável a necessidade de observância de
seu núcleo básico, o que afasta o uso arbitrário por parte do Executivo e exige adequada
motivação para as decisões excepcionais, o que não foi apresentado pela requerida.
Quanto à abertura de créditos suplementares, as disposições normativas referidas
igualmente exigem efetivo excesso de arrecadação para a sua utilização e os sucessivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002967-55.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 26504 -
4
déficits demonstram que não havia tal superávit e que a situação era de pleno
conhecimento da gestora. Além disso, mesmo considerada alguma margem de erro na
estimativa de superávits fiscais, o fato é que para uma receita de aproximadamente 4
(quatro) milhões foram abertos créditos suplementares em torno de 10 (dez) milhões,
proporção que, considerada a própria receita total estimada do Município, não pode ser
aceita como mero erro de previsão. Houve, portanto, violação legal, com quebra dos
princípios que regem a Administração Pública e seus agentes, princípios expressos no art.
37 da Constituição Federal.” (fls. 639/640 g.n.).
Destacou-se, portanto, que administrativamente e judicialmente
houve oportunidade para produção de provas pertinentes e correspondentes ao que foi
especificamente impugnado, sendo analisados na ação os atos de má gestão ali indicados.
A embargante não concorda com a conclusão obtida, entretanto,
divergência em relação a fundamentação adotada não caracteriza os vícios apontados. Uma
vez que o julgado explicitou os motivos que geraram o convencimento do órgão julgador,
conclui-se que a pretensão da embargante é discutir a forma de aplicação do direito por este
Tribunal, objetivando a alteração do resultado do julgamento e não a existência de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido, não sendo esta, entretanto, a via
adequada para o pleito, posto que eventual inconformismo com a aplicação do direito deve
ser objeto de impugnação por meio de recurso a ser interposto perante a Superior Instância.
Houve a necessária fundamentação do julgado no acórdão, de modo
que ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC a justificar os presentes
embargos, não podendo ser acolhido o recurso.
Para efeito de prequestionamento, anoto que não houve violação ou
negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição, destacando,
finalmente, que a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233,
30/341, 64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz
necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter
sido violado, bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas
instâncias inferiores”. (Pinto, Nelson Luiz, Manual dos Recursos Cíveis, São Paulo,
Malheiros, 2004, pp. 282; 289; 297/298. No mesmo sentido a jurisprudência: STJ, 2a
Turma, AgRg no REsp no 572.737, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 5.4.2005, DJ 8.8.2005, p.
253; STJ, 6a Turma, AgRg no REsp no 365079, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 18.11.2004, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002967-55.2019.8.26.0189/50000 -Voto no 26504 -
5
2.10.2006,
p.
317;
TJ-SP,
33a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
no
0061429-27.2007.8.26.0000, rel. Des. Carlos Nunes, j. 14.6.2010, DJe 16.6.2010; TJSP,
33a Câmara de Direito Privado, EDcl no 0086671-56.2005.8.26.0000, rel. Des. Vito
Guglielmi, j. 17.6.2010, DJe 2.8.2010.).
Ante o exposto, julgo os embargos improcedentes.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator